Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703797-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DIEGO GUEDES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. AMIGA DO INTERNO. VEDAÇÃO À VISITA A MAIS DE UM INTERNO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei de Execução Penal, Lei no 7.210/84, em seu artigo 41, inciso X, estabelece que é direito do preso receber visitas de seu cônjuge, companheiro, parentes e amigos. Entretanto, tal direito pode ser suspenso ou restringido, conforme dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo legal. 2. Deve-se ponderar que a regulamentação de visitas pelo Juízo das Execuções Penais, tem por objetivo manter a disciplina carcerária e segurança social. 3. No caso concreto, deve prevalecer a decisão que indeferiu a autorização de visita, com base no artigo 7o, da Portaria VEP 8/2016, pois a pretensa visitante, amiga do recorrente, já realiza visitas a outro interno. 4. Recurso conhecido e desprovido O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o do CP, e 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao não permitir que sua amiga o visite no presídio. Assevera que não há nos autos relatos de que tenha cometido infrações disciplinares aptas a justificar a suspensão ou restrição ao seu direito de ser visitado. Afirma que o Estado, ao impedir a visita a mais de um interno, estaria rompendo o vínculo familiar e afetivo, ao invés de promovê-lo e que eventual risco à estabilidade institucional ou à segurança do sistema deveria ser demonstrado, e não presumido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o do CP, e 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Conforme mencionado na decisão, a regulamentação de visitas pelo Juízo das execuções Penais tem por objetivo manter a disciplina carcerária e segurança social, em especial por ser de conhecimento público que a comunicação entre presos, por meio de terceiros, fragiliza a segurança do sistema prisional, bem como favorece a atuação de facções criminosas dentro e fora dos presídios. No caso, a pretensa visitante, amiga do interno, não possui relação de parentesco com o agravante e está cadastrada como visitante regular de seu filho, interno no sistema prisional. Além disso, o agravante não se encontra privado do direito de receber visitas, pois possui familiar com cadastro de visitante ativo e autorizado. Nesse contexto, havendo óbice para a concessão da referida visita e estando devidamente fundamentado o motivo na decisão recorrida, não há que se falar em violação ao direito de visitação do preso” (ID. 56005194). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016